Tribunal: TJMT
Processo: 1035017-31.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035017-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDA GABRIELLY ANTONIETTI PEREIRA - CPF: 022.441.141-12 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a fixação do valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – TESE DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA PARCELA DEVIDA – PAGAMENTO RECONHECIDO – DEVER DE BAIXA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, efetuado o pagamento dos valores inadimplidos, os quais foram devidamente pagos, é dever do reclamado proceder à baixa das inscrições lançadas nos órgãos de proteção, sob pena de responder civilmente pelos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição ou manutenção do nome do consumidor de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de manutenção indevida de inscrições após pagamentos, presente a obrigação de indenizar o contribuinte.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em consideração ao número de restrições mantidas indevidamente após pagamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme disposto que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar de ter pago a parcela com atraso, a reclamada não efetuou a baixa da restrição após a quitação, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito, bem como a ré ser condenada ao pagamento de danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A recorrente defende que realizou o pagamento da parcela do consórcio que possui junto a reclamada, com vencimento em
10/01/2022
, no dia
07/02/2022
, e, mesmo assim foi surpreendida com a manutenção da negativação de seu nome, conforme comprovante de pagamento acostado ao id. 149155949, e extrato de pagamentos apresentados pela reclamada no id. 149155978.

Pois bem.

No caso destes autos, competia à empresa ré, ora recorrida, proceder à retirada do débito em nome da consumidora dos órgãos de proteção creditícia no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida, em observância aos termos da Súmula 548 do STJ, que assim prevê:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Assim, a manutenção da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa,

de
modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, nos

termos
da Lei (CC, art. 405),
mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da presente data, nos termos da Súmula 362-STJ
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido no valor de
R$ 834,01(oitocentos e trinta e quatro reais e um centavos)
, e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, nos termos da Lei (CC, art. 405), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da presente data, nos termos da Súmula 362-STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023